Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ART. 4o, DA LEI 13.654/2018. USO DE FACA NO CRIME DE ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, INC. I, DO CP. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, REFORMATIO IN PEJUS OU EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Com a entrada em vigor, em 24/04/2018, da Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma imprópria no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, constituindo autêntica novatio legis in melius a ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal após a condenação.
2. Diante da prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma imprópria (art. 157, § 2o, inc. I, do CP), impõe-se a aplicação da nova lei mais benéfica, com a exclusão da majorante na dosimetria, podendo o uso de faca ser valorado na pena-base como circunstância judicial negativa, por tornar a conduta do agente mais grave, não havendo que se falar em reformatio in pejus, ofensa à coisa julgada ou excesso de execução, mormente se não há o agravamento da pena final, e sim sua redução.
3. Agravo conhecido e não provido.